Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706596-71.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MOEMA DE SOUZA COSTA RECORIDOS: GILBERTO RAMOS VIEIRA, SILVIO VIEIRA RAMOS, CIRLEY VIEIRA RAMOS, SIZELMO VIEIRA RAMOS, SOLANGE RAMOS JUSTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. I – A sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, faz coisa julgada material, impedindo a rediscussão dos direitos transacionados. II – Apelação desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, asseverando provados o dano e o cabimento da indenização pleiteada no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus de argumentar a existência de repercussão geral. Com efeito, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo constitucional não foi apreciada pelo órgão julgador, tampouco foram opostos embargos de declaração com tal finalidade, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Confira-se, a propósito, o ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012